Tribunal: STF
Processo: HC 215085
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-20
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 731.080/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 171, caput (estelionato), 180, caput (receptação), e 311, caput (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), c/c o art. 69 (concurso material), todos do Código Penal.   



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, apenas para afastar a indenização prevista no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, a sentença condenatória. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade da condenação do paciente, alegando cerceamento de defesa. Refere-se ao indeferimento, pelo Juízo sentenciante, dos pedidos defensivos de realização de diligências complementares que, consoante articula, demonstrariam a inocência do paciente. Frisa a fragilidade da prova que fundamentou a condenação. Diz cabível a aplicação do princípio da consunção, considerados os crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e de estelionato, a fim de que o paciente seja punido por apenas um dos delitos.  



    6. Requer, no âmbito liminar, seja permitido ao paciente aguardar o julgamento deste habeas corpus em liberdade. No mérito, busca a absolvição. Sucessivamente, pretende: a) o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, determinando-se a realização das perícias e diligências requeridas na origem e b) o reconhecimento da consunção. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizada em 19/08/2022, revelou a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, em 04/02/2022, com a baixa do processo à Vara de origem. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    9. A par desse aspecto, o título condenatório transitou em julgado em 04/02/2022, tendo sido formalizada esta impetração em 04/05/2022 (e-doc. 23). A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, a análise dos autos não revela ilegalidade. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    12. No caso sob análise, o Juízo, na sentença condenatória, assentou haver prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, entendendo desnecessária a realização de diligência complementar. Nesse sentido, colaciono o trecho da decisão condenatória: 



     



    “(...) Não é caso de perícia para complementar a prova produzida. O veículo foi apreendido na posse de Herbert, apreensão realizada pela policia, em conformidade com as exigências legais. Os fatos alegados pela defesa quanto às características do veículo não são relevantes para afastar a autoria ou culpabilidade dos delitos em questão. Ademais, as provas produzidas são suficientes para o deslinde da questão, sem qualquer afronta ao princípio da ampla defesa. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pela Portaria, pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06 e 52/53), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10 e 151), pelas fotografias (fls. 14/33), pelo auto de vistoria para remoção de veículo (fls. 36/37), pelo contrato particular de compra e venda de veículo automotor (fls. 50), pelos recibos (fls. 51), pelo auto de entrega (fls. 54/55), pelo auto de avaliação indireta (fls. 113), pelo auto de colheita de material gráfico (fls. 135/136), pelo laudo de exame grafotécnico (fls. 157/160), pelas fotografias (fls. 220/232), bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa.” (e-doc. 15, p. 9; grifos nossos).



    13. Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar a apelação defensiva, entendeu correta a visão adotada pelo Juízo, chancelando a ausência de ilegalidade no indeferimento da diligência pretendida: 



    “(...) De outra banda, a pesquisa do veículo (fls.168/170) revela que a placa nele inserida pertencia a outro, cujo motor consta como “sucata”, o que caracteriza a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo, no caso em apreço, prescindível a perícia requerida pela defesa. 



    Cabe pontuar que, em audiência de instrução e julgamento, foi colocada uma foto de um veículo em frente à câmera de gravação, sem qualquer indicação da página em que ela se encontra, de maneira bastante confusa. Discutiu-se sobre um suposto corte nas caixas das rodas, igualmente de maneira atabalhoada, cujo propósito também não ficou claro. Aparentemente, pretendeu-se demonstrar alguma incompatibilidade entre o veículo apreendido com a vítima e o vendido pelo acusado, dúvida essa inexistente nos autos, já que João Carlos confessou que vendeu o automóvel para Herbert, o que, por fim, encerra toda prática delitiva, caracterizando também o crime de estelionato. 



    Destarte, suficientemente provadas a materialidade e a autoria resultantes das ações descritas na incoativa, cujas tipicidades - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidades e culpabilidades encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, razão por que era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça. (...)” (e-doc.19, p 15; grifos nossos). 



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; e HC nº 88.904/SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV). 1. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas”. [grifei]. 2. In casu a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II e 71, do Código Penal, contra a própria filha de dez anos de idade, não se fundou exclusivamente na prova produzida na fase policial, cuja repetição em juízo restou fundamentadamente indeferida, mas em elementos de convicção coerentes e consistentes extraídos do interrogatório seguro da ofendida e dos depoimentos das testemunhas de acusação e da própria testemunha de defesa. 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    15. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para avaliar o mérito alusivo à imprescindibilidade de realização de diligências complementares, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    16. Quanto à pretensão de reconhecimento da consunção, considerados os crimes de estelionato e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, observo, presente análise do acórdão referente à apelação, que a matéria não passou pelo crivo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por esse motivo, consoante se verifica do ato apontado como coator, o próprio STJ absteve-se de adentrar ao tema (e-doc. 22). Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator